Tribunal: TJES
Processo: 5004014-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004014-27.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ANALIR FIOROT DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva contratação do serviço de cartão de crédito consignado pela consumidora e se os descontos efetuados no benefício previdenciário ensejam repetição de indébito e reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Incide, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4.A instituição financeira não colacionou aos autos o instrumento contratual assinado pela parte autora, tampouco comprovou a utilização do cartão ou o proveito econômico do crédito, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5.A ausência de comprovação da anuência da consumidora torna os descontos ilícitos, configurando defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC).

6.O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar é considerado
in re ipsa
. O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração conforme o Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal/ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) pela instituição financeira implica a nulidade do negócio jurídico e o dever de restituir os valores indevidamente descontados. 2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5004014-27.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ANALIR FIOROT DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva contratação do serviço de cartão de crédito consignado pela consumidora e se os descontos efetuados no benefício previdenciário ensejam repetição de indébito e reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Incide, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4.A instituição financeira não colacionou aos autos o instrumento contratual assinado pela parte autora, tampouco comprovou a utilização do cartão ou o proveito econômico do crédito, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5.A ausência de comprovação da anuência da consumidora torna os descontos ilícitos, configurando defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC).

6.O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar é considerado
in re ipsa
. O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração conforme o Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal/ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) pela instituição financeira implica a nulidade do negócio jurídico e o dever de restituir os valores indevidamente descontados. 2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ANALIR FIOROT DA SILVA
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, ter observado descontos realizados pela instituição financeira requerida em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que alega desconhecer. Nessa toada, requer a declaração de nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15348760), o Banco réu sustenta que a parte autora aderiu à contratação mediante assinatura de termo de adesão e de autorização para desconto em folha de pagamento. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 15348766), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido (BANCO AGIBANK S.A) a pagar a autora (ANALIR FIOROT DA SILVA) nos seguintes termos:

a) o valor de R$ 7.895,15 (sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), de maneira simples, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 1411369202504.

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15348768), defendendo a regularidade da contratação e a ausência de dano moral. Requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório e a possibilidade de compensação.

Contrarrazões (ID 15348776) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 15348769 e 15348770).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto ao mérito, a matéria constitui típica relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), impondo-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

No que tange à inexistência do débito, verifica-se que a instituição financeira não apresentou provas concretas da contratação. Não há, nos autos, cópia do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) assinado pela autora. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Conforme bem salientado pelo juízo de origem:

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, devendo, assim, ser analisada sob a ótica da legislação protecionista respectiva. Invertido o ônus probatório, cumpre a parte demandada comprovar os fatos extintivos, modificativos ou suspensivos do direito do autor, conforme art. 373, II, CPC, no caso sub judice, incumbia à ré comprovar que o requerente contratou o serviço de cartão de crédito com desconto na RMC de forma consciente sobre as condições de pagamento, ônus do qual a Ré não se desincumbiu.

A parte ré não apresentou faturas do cartão de crédito em nome da autora, a fim de comprovar que o requerente utilizou os valores disponíveis, bem como, não anexou contrato firmado entre as partes. Assim, forçoso concluir pela ilicitude das cobranças.

Restam configurados, portanto, a conduta ilícita e o dever de indenizar (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do Código Civil).

No tocante aos danos morais, entendo pela manutenção da sentença. O dano, no caso de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário) sem respaldo contratual, é considerado
in re ipsa
.

Sobre o valor arbitrado, o Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal/ES dispõe que a revisão em sede de recurso inominado só ocorre quando o montante for exorbitante ou irrisório. No caso em tela, o valor de
R$4.000,00
mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os precedentes desta Turma para casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)